Tribunal: STJ
Processo: 5137100-71.2025.8.09.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062843 - GO (2025/0355254-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FRANTIELE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GIL MORAES RIBEIRO - GO016797
DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou especificamente os óbices das Súmulas n. 282/STF e
83/STJ, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à apreciação do órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pela parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido
pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considerou que o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão
dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, 282/STF, 83/STJ e da deficiência de cotejo analítico.
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em
especial os óbices das Súmulas n. 282/STF e 83/STJ, bem como a deficiência de cotejo analítico,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
7. A impugnação recursal deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53994012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: bcdc32d8-d0ab-4942-b056-d632435ceec9

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
2.
decisão que inadmitiu o recurso especial.
A impugnação recursal deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53994012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: bcdc32d8-d0ab-4942-b056-d632435ceec9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062843 - GO (2025/0355254-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FRANTIELE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GIL MORAES RIBEIRO - GO016797
DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou especificamente os óbices das Súmulas n. 282/STF e
83/STJ, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à apreciação do órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto pela parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido
pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considerou que o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão
dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, 282/STF, 83/STJ e da deficiência de cotejo analítico.
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em
especial os óbices das Súmulas n. 282/STF e 83/STJ, bem como a deficiência de cotejo analítico,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53995305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 8d06c101-f31c-44bd-b3eb-e5d9f14510ef

7. A impugnação recursal deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
2.
decisão que inadmitiu o recurso especial.
A impugnação recursal deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por F F D S contra decisão monocrática do
Ministro Presidente deste STJ (fls. 257/258), em que não se conheceu do agravo em recurso
especial em razão do óbice da Súmula n.182/STJ.
Nas razões do presente regimental, a defesa sustenta, em síntese, que impugnou
especificamente os óbices das Súmulas n. 282/STF e 83/STJ (fls. 263/279).
Requer a reconsideração da decisão, ou a submissão do presente recurso à apreciação
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Todavia, após nova leitura das razões do agravo em recurso especial (fls. 233/246) não
óbices das Súmulas n. 282/STF e 83/STJ.
se constatou impugnação específica aos
Assim, mantenho o
da Presidência por seus próprios e exatos fundamentos:
decisum

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando:
e deficiência de cotejo
Súmula 7/STJ, Súmula 282/STF, Súmula 83/STJ
analítico.
Documento eletrônico VDA53995305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 8d06c101-f31c-44bd-b3eb-e5d9f14510ef

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 282/STF,
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 83/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042,
CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. Ministro
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53995305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 8d06c101-f31c-44bd-b3eb-e5d9f14510ef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355254-9
AREsp 3.062.843 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01495738720198090142 1495738720198090142 513710071
51371007120258090142
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANTIELE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GIL MORAES RIBEIRO - GO016797
DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANTIELE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GIL MORAES RIBEIRO - GO016797
DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449281605182302@
2025/0355254-9 - AREsp 3062843 Petição : 2025/0103609-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:31:28
Código de Controle do Documento: BDE3F1CB-EEA2-491A-ADC0-624B47E21EB7